Tribunal: TJDFT
Processo: 0720845-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. DISTRITO FEDERAL. ORDENS BANCÁRIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
1. Os comprovantes de ordem bancárias em favor do credor, juntados pela Fazenda Pública, gozam de presunção relativa de veracidade.
2. Inexistindo qualquer documento trazido pelo credor ou mesmo mero extrato bancário capaz de desconstituir essa presunção relativa, não há que se falar em inocorrência dos pagamentos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.